Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. REGULAMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDOR/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Na contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, que pode analisar as regras e condições para contratação e uso do crédito a ser disponibilizado, inviável se mostra a possibilidade de reconhecer publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla, quando o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pelo apelante sem expressar nenhuma insatisfação oportuna ao fornecedor sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a diversa alegadamente pretendida pactuar.
3. Mostra-se válido o contrato de cartão de crédito consignado avençado, porque o consumidor obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado.
4. A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário do consumidor de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência deste contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.
5. Encargos pactuados conforme operação admitida em mútuo contraído com instituição financeira. Lei 4.595/1964. Enunciados 541 e 596 do c. STJ.
6. Sem a constatação de recebimento indevido pela instituição financeira fornecedora, não há cabimento para o pleito de repetição do indébito.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.